Tribunal: TJMT
Processo: 1007371-09.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007371-09.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UDINEY XAVIER MEIRA - CPF: 206.949.621-04 (APELADO), ANA CLARA DA SILVA - CPF: 482.452.831-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo Banco PAN S/A contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado e condenou a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o banco recorrente possui legitimidade passiva diante da alegação de fraude cometida por terceiro (correspondente bancário);

(
ii
) saber se, configurada a contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado, subsiste a obrigação de restituição e indenização por danos morais, bem como se o valor fixado é razoável.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva do banco por conduta de seus correspondentes decorre do art. 34 do CDC e da consolidação jurisprudencial sobre a cadeia de fornecimento.

4. A fraude na contratação configura fortuito interno, sendo inaplicável a exclusão da responsabilidade civil com base em culpa exclusiva de terceiro ou da vítima.

5. A utilização do contrato para
a realização de um único saque
, sem
o uso efetivo
do cartão
para compras
, evidencia
o
vício de consentimento
no caso concreto
, cuja prova da regularidade incumbia ao fornecedor.

6. Diante da
hipervulnerabilidade
do consumidor idoso, a falha na prestação do serviço e na informação adequada justifica a manutenção da indenização por danos
morais arbitrada
em R$ 5.000,00.

7. Ausente recurso da parte autora quanto à forma de restituição
, mantém-se
a devolução simples dos valores descontados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira responde solidariamente pelos atos de seus correspondentes bancários, nos termos do art. 34 do CDC.

2
. Caracterizada a contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado, mediante falha na informação e vício de consentimento, impõe-se a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais ao consumidor
hipervulnerável
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X;
CC,
arts
. 421 e 927;
CDC,
arts
.
6º, III
e VIII, 14, 34, 39, IV e 51, IV; CPC,
arts
. 341 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.08.2022; STJ,
AREsp
1895636/GO, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 04.08.2021; TJMT, N.U 1001078-84.2023.8.11.0014, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 16.10.2024; TJMT, N.U 1046371-30.2022.8.11.0041, Rel.
Desa
.
Serly
M. Alves, j. 12.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO PAN S
/
A
contra a sentença proferida pelo Dr. André Mauricio Lopes Prioli, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Anulabilidade do Contrato de Empréstimo c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1007371-09.2023.8.11.0002, ajuizada por
UDINEY XAVIER MEIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando inexistentes os empréstimos consignados objeto da demanda, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e à restituição, na forma simples, das parcelas descontadas do benefício previdenciário do autor

(ID
.

288258524
).

Em suas razões recursais

(ID
.
288258526)
, o Apelante
suscita como
preliminar
sua
ilegitimidade passiva, argumentando que não participou da relação jurídica estabelecida entre o autor e terceiro (
Athenas Serviços Cadastrais e de Correspondentes
LTDA), que teria sido o real beneficiário dos v
alores transferidos pelo autor.

No mérito, defende a regularidade dos contratos firmados mediante assinatura digital por biometria facial, a ausência de responsabilidade da instituição financeira por se tratar de fortuito externo, a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, e a inexistência de danos morais indenizáveis. Requer, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID 288258530, refutando a preliminar arguida e sustentando que a empresa
Athenas
é correspondente bancário da apelante, configurando-se a responsabilidade solidária prevista no art. 34 do CDC. No mérito, defende a caracterização de fortuito interno, a responsabilidade objetiva da
Instituição Financeira
e a manutenção integral da sentença.

R
ecurso tempestivo
e preparado
(ID
. 289650882
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-

PRELIMINAR

Ilegitimidade passiva

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o
BANCO
PAN
sustenta

que não possui legitimidade para integrar o polo passivo da presente demanda, pois a transação fraudulenta teria sido operada por terceiros alheios à sua esfera de controle, destacando, ainda, que os valores indevidamente transferidos não ingressaram nos seus cofres, mas sim foram direcionados a terceiros, notadamente à empresa Athenas Serviços Cadastrais e de Correspondentes Ltda.

Tal alegação, contudo, não merece prosperar.

Com efeito, nos termos do
art.
7º, parágrafo único, e
art.
25, §

1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao cons
umidor, razão pela qual a

relação entre o
B
anco e seus correspondentes
-
ainda que formalmente
autônoma
-
integra
o conceito de cadeia de consumo, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, o
art.
34 do CDC estabelece que o fornecedor
responde
pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos, restando inequívoca a responsabilidade solidária da instituição bancária por danos decorrentes de conduta de seus correspondentes, especialmente quando atuam em seu nome, utilizando-se de seus sistemas e credibilidade institucional.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
-

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

-

REJEITADA
- CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE
(...)
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - DANO MORAL CONFIGURADO
-
SENTENÇA MANTIDA - DESPROVIMENTO.
(...)
2
. A questão em discussão consiste em
saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada pela fraude praticada por correspondente bancário
e se o valor da indenização por danos morais é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC, abrange falhas na prestação de serviços, incluindo fraudes de terceiros
. A inexistência de controle adequado sobre a operação caracteriza má prestação de serviço.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Apelação desprovida. Tese de julgamento: “
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo consignado
, incluindo a indenização por dano moral, quando não adota m
edidas adequadas de controle."”
(
TJMT.
N.U 1001078-84.2023.8.11.0014,
Câmaras Isoladas

Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j. 1
6/10/2024,
DJ
e
21/10/2024)
(
g.n
.)

No caso concreto,
o
contrato em questão envolveu diretamente o
BANCO PAN
, que foi beneficiário dos descontos consignados no benefício previdenciário do autor, mesmo que a intermediação tenha sido feita por terceiros
, conforme se vê do documento juntado à contestaç
ão pelo
próprio Apelante (ID. 288259442)
.

Desse modo
,
REJEITO

a preliminar de

ilegitimidade passiva arguida pelo A
pela
nte
.

É como
voto
.

V O T O
- MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

[
RELATOR]

Egrégia
Câmara:

Superada esta questão, no mérito, o
BANCO
PAN
pretende
a reforma integral da sentença recorrida, sustentando a ausência de responsabilidade pelos alegados danos sofridos pelo Apelado, defendendo que os fatos decorrem de fortuito externo e culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, pugnando pela improcedência integral dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização por danos morais.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“[...]

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/ANULABILIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA proposta por UDINEY XAVIER MEIRA em desfavor de BANCO PAN S.A., ambos qualificados nos autos.

A parte requerente alegou, em síntese, que foi vítima de fraude perpetrada por prepostos do banco, que, sob o pretexto de oferecer revisão de juros abusivos, captaram seus dados pessoais e induziram-no a fornecer informações bancárias, resultando na contratação de empréstimos que jamais solicitou.

Sustentou que, ao perceber os valores indevidamente creditados em sua conta, tentou devolvê-los mediante orientação de funcionários que se apresentaram como equipe “antifraude” do próprio banco. No entanto, mesmo após a devolução parcial do montante (R$ 10.064,40, R$ 10.000,00 e R$ 10.000,00) na conta informada pela atendente Yasmin, as ligações continuaram e o autor percebeu a fraude.

Assim, o levou a buscar auxílio junto ao PROCON, onde a parte ré ofertou a devolução do restante do valor, entretanto, o demandado informou que não reconhece as restituições anteriores realizadas, motivo qual ingressou com
a presente
demanda.

(...)

- Da ilegitimidade passiva.

O demandado arguiu a ilegitimidade, sob o fundamento de que não pode ser
responsabilizado pelos atos praticados por terceiros, notadamente a empresa correspondente envolvida na intermediação do contrato
. No entanto, tal alegação não merece acolhimento.

Nos termos do artigo 7º, parágrafo único, e do artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o fornecedor responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor pelos seus prepostos e/ou terceiros que atuam em seu nome. Assim, a relação entre a instituição financeira e a correspondente caracteriza relação de consumo, sendo irrelevante se a fraude foi diretamente praticada pelo banco ou por seus agentes, uma vez que a responsabilidade decorre da teoria do risco do empreendimento.

Ademais, o banco tem o dever de fiscalizar as contratações realizadas em seu nome, para que sejam regulares e revestidas de segurança para o consumidor. A omissão nesse dever implica responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

Neste sentido: (...) (TJ-DF 07069954720228070001 1688799, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/05/2023).

Dessa forma,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.
(...)

-
Do mérito
.

Destarte, as partes se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor, ao menos por equiparação (artigo 17 da Lei 8.078/90), e fornecedoras, estatuídos pelo Código de Defesa do Consumidor. Nestes termos, forçosa a incidência dos princípios estatuídos na legislação consumerista, em especial o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e a facilitação de sua defesa, bem como a responsabilidade objetiva da fornecedora (artigo 4º, inciso I, artigo 6º, inciso VIII, e artigo 14, todos da Lei 8.078/90).

Estabelecida
a
responsabilidade objetiva da fornecedora, pela natureza da relação travada com o consumidor, imprescindível a apreciação do panorama fático-jurídico, sendo despicienda qualquer discussão acerca da existência ou não de conduta culposa.

O ponto central da controvérsia é a validade do contrato de empréstimo consignado e a alegação do autor de que foi vítima de fraude
. O Banco
Pan sustentou
que a contratação ocorreu de forma regular, com assinatura digital mediante biometria facial e link criptografado, o que garantiria a autenticidade da operação. No entanto,
os elementos probatórios trazidos aos autos não são suficientes para comprovar a anuência legítima do requerente à contratação do serviço sub judice
.

O artigo 104 do Código Civil estabelece que um negócio jurídico válido
deve
conter, entre outros requisitos, a manifestação livre e consciente da vontade.
O requerente admitiu que
forneceu
sua
selfie
e documentos pessoais ao “preposto do banco”, mas afirmou que o fez sob a crença de que estava participando de um procedimento de revisão de juros e não contratando um empréstimo.
Essa circunstância evidencia um vício de consentimento, que pode ensejar a anulação do contrato
nos termos dos artigos 145 e 171, inciso II, do Código Civil
.

O ônus da prova da regularidade da contratação cabe ao fornecedor, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, especialmente quando há indícios de vício na relação consumerista.
O banco apresentou apenas documentos eletrônicos, mas não juntou qualquer prova concreta de que o requerente tinha plena ciência da contratação, como gravações de áudio ou trocas de mensagens confirmando os termos do suposto pacto
. Além disso,
o réu não impugnou os áudios anexados pelo autor junto a inicial, os quais indicam que a negociação ocorreu por meio fraudulento
.

Nos termos do artigo 341 do CPC,
a ausência de impugnação expressa aos documentos juntados pelo demandante faz presumir sua veracidade
. Assim,
os elementos apresentados pelo reclamado são frágeis para comprovar a regularidade da contratação,
pois não afastam a hipótese de que o autor tenha sido induzido a erro
.

Ademais, respeitando entendimentos contrários, denoto que
o banco não adotou cautelas mínimas de segurança, como a remessa física da minuta do contrato antes da contratação ou o envio de um comprovante da operação ao e-mail ou telefone do demandante
. Essa omissão agrava a falha na prestação do serviço, reforçando a responsabilidade objetiva da instituição nos termos do artigo 14 do CDC.

Neste contexto, entendo que os elementos da prova da contratação são frágeis, de modo que
reconheço a ocorrência de fraude/
engodo
no caso em tela
.

Necessário ressaltar que, a Súmula 479 do STJ diz que:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Deste modo, entendo que
o demandado não dispõe de nenhum elemento de prova tendente a demonstrar a regularidade da contratação impugnada pelo requerente
.

Diante disso, emerge bastante plausível que
tal contratação se ocorreu, tenha se dado mediante fraude perpetrada por terceiros
,
o que torna patente a responsabilidade da ré
, em razão da evidente insegurança dos serviços por ela prestados.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor dispõe que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido (artigo 14, § 1º, da Lei 8.078/90).

Ainda,
o mesmo
diploma legal prevê que o serviço não é considerado defeituoso quando o fornecedor comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, então, a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(artigo 14, § 3º, da Lei 8.078/90).

No caso concreto, contudo,
nenhuma das excludentes de responsabilidade restou sequer minimamente demonstrada no curso do devido processo legal
.

De toda sorte,
a única conclusão possível é a de que o demandante não concorreu, seja de forma comissiva, seja de forma omissiva, para a consecução da conduta lesante, incumbindo, por conseguinte, ao Banco responder, pelo resultado danoso a ele acarretado
.

Em outras palavras, reconhecida a fraude, que se deu por exclusiva culpa o réu, que não prestou ao consumidor serviço seguro e eficaz, configurada resta a sua responsabilidade civil. E, como corolário disso,
de rigor se
revela a declaração de inexistência do contrato objeto do litígio, com o consequente reconhecimento da inexigibilidade dos valores dele decorrentes
.

Ademais disso, emergindo patente a responsabilidade do requerido, deve ele responder integralmente pelos danos extrapatrimoniais ocasionados ao consumidor, os quais existiram e decorreram dos já conhecidos efeitos nocivos da averbação de desconto em seu benefício previdenciário.

A prática abusiva de realizar contratos de empréstimos consignados sem a anuência do consumidor afronta direitos fundamentais, causando grave transtorno e insegurança financeira, sobretudo quando se trata de pessoa aposentada ou pensionista. A jurisprudência dos tribunais brasileiros tem consolidado o entendimento de que o dano moral nesses casos é presumido (in
re

ipsa
), sendo desnecessária a demonstração de sofrimento concreto.

Com relação à
repetição de indébito,
não ficou evidenciada a má-fé
do Banco, cabendo apenas à
restituição simples
com base na responsabilidade objetiva
.

Deste modo, consigno que diante da concordância das partes, determino que em sede de liquidação de sentença
os valores já devolvidos pelo autor sejam
compensados
com os montantes descontados indevidamente
, evitando enriquecimento ilícito, conforme prevê o artigo 884 do Código Civil.

Na mesma senda, registro que não prospera o pedido autoral de “brinde” pela prática abusiva, uma vez que tal condenação causaria enriquecimento ilícito à parte, além de resultar em condenação bis in idem.

Isto posto
, determino que o demandado levante o valor depositado em juízo, conforme decisão de id. 113758627.

- Dispositivo:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de:

a)
Declarar inexistente os empréstimos consignados
sub judice e as cobranças oriundas
dos mesmos
;

b)
Condenar
o polo passivo a pagar o ativo, a título de danos morais, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, devidamente atualizada
pela
INPC a partir desta data, bem como acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação,

c)
Condenar
o requerido a
restituir
as parcelas descontadas do benefício previdenciário, na
forma simples
, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela.

d) Ratificar a liminar concedida no id. 113758627.

Sucumbente a parte autora de parte mínima, arcará a parte requerida com o pagamento dos
honorários
advocatícios da parte autora, que ora fixo em
20%
do proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, bem assim com
as custas
e despesas judiciais.
(
...
)
”

Como visto,
a controvérsia recursal diz respeito à responsabilidade da Instituição Financeira por contrato de
cartão de crédito
consignado
,
supostamente firmados sem a efetiva solicitação do consumidor, mediante atuação fraudul
enta de correspondente bancário,
utiliza
do exclusivamente para uma retirada
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que às instituições financeiras aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelecido nos
arts.
2º e 3º, § 2º do referido diploma legal e pacificado pela Súmula n
.
297 do
STJ
, que determina: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Além disso
, o
art.
14 do CDC estabelece
que
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Portanto
, conclui-se que a responsabilidade da
Instituição Financeira apelante
pelos danos causados aos seus consumidores é objetiva, dispensando-se a comprovação do elemento subjetivo culpa para a caracterização do ilícito.

No caso em apreço, a fraude foi perpetrada mediante a utilização da própria estrutura operacional da Instituição Financeira, por meio de seu correspondente bancário devidamente autorizado, caracterizando típico fortuito interno, insuscetível de exclusão da responsabilidade civil.

A propósito,
cabe neste ponto
afastar a tese recursal de ocorrência de fortuito externo, pois o evento danoso
-
fraude na formalização contratual
-
decorreu da própria atividade econômica da Instituição Financeira,
Apelante
,
mediante o uso de seus sistemas, canais de atendimen
to e correspondente autorizado.

Tal cenário caracteriza o chamado fortuito interno, consoante entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 479), que responsabiliza objetivamente os fornecedores por falhas estruturais de seus serviços, aind
a que praticadas por terceiros, razão pela qual se mostra
inaplicável qualquer excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §

3º, do CDC.

Além do mais,
o contrato apresentado pelo Apelante na contestação, firmado por meio de biometria facial
,
não comprova de maneira inequívoca que a parte
Apelada
tenha recebido e utilizado o cartão de crédito na forma contratada
, visto que
a existência do termo não afasta a necessidade de demonstração efetiva da ciência e da concordância do consumidor quanto à natureza jurídica do contrato firmado
.

De todo modo, a
análise dos autos
revela
que o
A
pela
do
utilizou o contrato
exclusivamente

para a realização de
um
único
saque
no valor de R$
2.498,99
,
acreditando que se tratava de
restituição
de
valores pagos
i
ndevidamente
,
conduta
esta
que
evidencia
sua intenção
revisar os
empréstimos anteriores
-
como
alegado na inicial e corroborado
pelos arquivos de áudios
juntados
naquela ocasião (ID. 288259411 a ID. 288259414) -,
e
não de utilizar um cartão de crédito para compras
.

A propósito, escorreita a sentença objurgada
nos pontos em que fundamentou
“
O requerente admitiu que
forneceu
sua
selfie
e documentos pessoais ao
‘
preposto do banco
’
, mas afirmou que o fez sob a crença de que estava participando de um procedimento de revisão de juros e não contratando um empréstimo
”
, destacando que tal
“
circunstância evidencia um vício de consentimento
”
,
sendo certo que o
“
ônus da prova da regularidade da contratação cabe ao fornecedor, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, especialmente quando há indícios de vício na relação consumerista
”
.

Merece destaque também o fato observado pelo magistrado sentenciante de que o

“
banco apresentou apenas documentos eletrônicos, mas não juntou qualquer prova concreta de que o requerente tinha plena ciência da contratação, como gravações de áudio ou trocas de mensagens confirmando os termos do suposto pacto
”
, sendo que
“
o réu não impugnou os áudios anexados pelo autor junto a inicial, os quais indicam que a negociação ocorreu por meio fraudulento
”
, fazendo presumir sua veracidade, a teor do que dispõe o art. 341 do CPC, segundo o qual,
“
incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
”.

Dessa forma, a
ausência de utilização do cartão p
ara compras de bens ou serviços, evidentemente,
corrobora a
intenção inicial da parte
Apelada em buscar a

revisão dos valores anteriormente contratados
,
relação

típica de um contrato de empréstimo
, de acordo com o princípio da função social do contrato, previsto no art. 421 do Código Civil, que exige a preservação do equilíbrio contratual e a proteção de uma parte vulnerável contra práticas que possam gerar enriquecimento sem causa por parte do fornecedor.

Ademais, é notório que a assimetria de informações entre consumidores e grandes instituições financeiras configura a parte consumidora como hipossuficiente técnica e juridicamente, o que eleva a exigência de transparência, clareza e boa-fé contratual (artigo 4º, inciso III, e artigo 51, inciso IV, do CDC).

Aliás, o
idoso
, em razão de sua idade avançada
(64 anos à época da contratação)
, integra a categoria de
consumidores
hipervulneráveis
, conforme orientação j
urisprudencial do STJ
, veja-se
:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] Na hipótese, contudo
, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos,
sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor
hipervulnerável
. [...]
”

(
STJ.
REsp
1.995.458/SP,
R
el
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3ª
Turma,
j. 9/8/2022,
DJe

18/8/2022
-
grifo nosso)
.

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1895636 - GO (2021/0163037-2)
DECISÃO
Vistos
, etc.
[...] 2.
É passível de nulidade o contrato firmado por consumidor idoso, amparado em sua
hipervulnerabilidade
, notadamente quando a empresa pactuante não se desincumbiu do ônus de provar ter prestado todos os esclarecimentos necessários, bem como respeitado o seu direito à livre escolha. [...]
”

(STJ -
AREsp
: 1895636 GO 2021/0163037-2, Rel
. M
in
. Paulo de Tarso
Sanseverino
, DJ 04/08/2021
) (
g.n
.)

De fato, é inegável que a
complexidade inerente à contratação de cartões de crédito consignado

tende a gerar confusão entre consumidores idosos, que frequentemente associam o uso do benefício previdenciário a contratos de empréstimos consignados tradicionais, caracterizados por descontos automá
ticos em folha, especialmente quando realizados à distância, por telefone ou via
internet
, como na hipótese destes autos.

Destarte, a conduta do fornecedor deve ser avaliada sob o prisma do art. 39, IV do CDC, que considera prática abusiva prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, notadamente quando esta fraqueza decorre da idade avançada e do desconhecimento de mecanismos digitais de contratação, confira-se:

“
Art. 39.
É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

IV -
prevalecer-se
da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços
”
.

Desse modo, é imperativa a manutenção da sentença
que
reconheceu
a
falha na comunicação contratual
e a
necessidade de revisão da contratação
, garantindo ao consumidor idoso o direito à restituição dos valores pagos
à maior
e à proteção de sua dignidade e integridade financeira, visto que
a parte apelada
impinge ao apelante
desvantagem exagerada, violando a previsão do inciso IV, do art. 51 do CDC,
in
verbis
:

“Art. 51.
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV
-

estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada,
ou sejam
incompatíve
is com a boa-fé ou a equidade
”
.

Desse modo, considerando que
não restou comprovada a utilização efetiva do cartão de crédito
pelo
Apelado
,
a manutenção da declaração da inexigibilidade
da dívida do contrato dele decorrente
é medida que se impõe
.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
SAQUES COMO EMPRÉSTIMOS
. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE CONDIÇÕES CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO DO DEVER INFORMACIONAL.
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. SERVIDOR PÚBLICO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO PROVIDO. [...]
8
. O banco liberou valores via transferência bancária sem a assinatura formal da consumidora, evidenciando que
a operação possuía características de empréstimo consignado
,
mas com encargos próprios de cartão de crédito
. [...]
O contrato de cartão de crédito consignado
,
quando utilizado exclusivamente para saque com desconto em folha
,
pode ser convertido
em empréstimo consignado
, conforme o princípio da conservação dos negócios jurídicos. [...]” (
TJMT.
N.U 1046371-30.2022.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves
,
4ª
Câmara de Direito Privado,
j.
12/03/2025,
DJ
e
15/03/2025)
(
g.n
.)

“
[...] III.
Configura-se prática abusiva o contrato de cartão de crédito consignado quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo consignado, evidenciado pelo crédito via TED e ausência de uso do cartão
, violando os princípios da boa-fé e transparência (
CDC, art.
6º, III)
.
[...]”

(
TJMT.
N.U 1022486-50.2023.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j.
27/11/2024,
DJ
e
29/11/2024)
(
g.n
.)

“[...]

Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via
TED
mas
cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
[...]
”
. (
TJMT.
N.U 1003927-16.2021.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho
,
4ª
Câmara de Direito Privado,
j.
06/11/2024,
DJ
e
11/11/2024
) (
g.n
.)

R
econhecido o vício na contratação, resta evidente o dever de a
Instituição Financeira
restituir os valores descontados
indevidamente
,
que, todavia,
deverão ser mantidos
na forma simples
,
em que pese o entendimento firmado pelo STJ no Tema n. 929
-
modulado pelo
EAREsp
n. 676.608/RS, com efeitos a partir de março de 2021
-,
no sentido de que a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe de dolo, exigindo apenas conduta contrária à boa-fé objetiva, uma vez que não houve recurso da parte autora.

Por fim,
quanto ao pedido subsidiário de redução do valor fixado a título de danos morais,
é sabido que a Constituição Federal, em seu art. 5º, V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Também é de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ademais, o desconto indevido efetivado de pessoa humilde e idosa, que recebe reduzido benefício previdenciário, justifica, por si só, a condenação da Instituição Financeira ao pagamento de indenização por dano moral, na medida em que a situação vivenciada pela parte vai além do mero aborrecimento.

Nessa esteira,
o pedido subsidiário de redução do valor indenizatório, também não merece
acolhida
, uma vez que o
montante arbitrado em R$ 5.000,00
revela-se
proporcional à gravidade da falha na prestação do serviço, à vulnerabilidade da parte autora
-
pessoa idosa
-
e ao impacto concreto sofrido com os descontos indevidos em benefício previd
enciário de natureza alimentar,
quantia
esta que se
alinha aos valo
res usualmente fixados por esta Corte
em si
tuações análogas,
conforme se vê:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR MORAL -
DESCONTO INDEVIDO - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- NEXO CAUSAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM ARBITRADO - VALOR EXCESSIVO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) No caso, não tendo o réu comprovado a legitimidade da cobrança, ônus que lhe competia, correta se mostra a sentença que declarou a inexistência do débito.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade
econômica das partes, devendo ser minorado o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”

(TJMT. N.U 1006848-45.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2024,
DJe
08/07/2024) (
g.n
.)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA -
DESCONTO INDEVIDO
EM CONTA CORRENTE
- DEVOLUÇÃO EM DOBRO - ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC -
DANO MORAL CONFIGURADO
-
QUANTUM ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- RECURSO PROVIDO. Não comprovada pela parte ré
a
regularidade na contratação do seguro com a parte autora, é de concluir que os descontos realizados em conta corrente são ilegais, circunstância que enseja a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, caracterizada a má-fé da instituição financeira.
O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova
. Para a fixação do quantum indenizatório, a título de danos morais, deve ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista que a finalidade da reparação do dano é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
.” (TJMT. N.U 1012737-43.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 26/03/2024,
DJe
03/04/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, não comprovada
a
contratação e, sendo evidente o
s
dano
s
decorrente
s
dos descontos indevidos, não encontro razões para modificar a sentença objurgada, que deve ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO
P
AN S/A
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que fixados no limite máximo legal na origem (20%)
(STJ.
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.383.773/RS)
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025